Tribunal: STF
Processo: RE 1094817
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário. 
    A agravante sustenta que a questão em exame teve sua repercussão geral reconhecida no Tema 1.024 da Repercussão Geral (RE 1.049.811-RG/SE) (documento eletrônico 15).
    Após ser regularmente intimada para se manifestar sobre o agravo interno interposto, a agravada não respondeu (documento eletrônico 20).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante. 
    Com efeito, esta Corte, após a decisão agravada, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário no julgamento do RE 1.049.811-RG/SE (Tema 1.024 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa segue transcrita:
    “PIS – COFINS – BASE DE CÁLCULO – COMÉRCIO – VENDAS – CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – ADMINISTRADORA – VALOR RETIDO – RECEITA OU FATURAMENTO – INCLUSÃO ADMITIDA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à inclusão dos valores retidos por administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, devidas por empresa”.
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, dado que neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada no julgamento do Tema 1.024 da Repercussão Geral.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator